Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIA INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTERESSE DA CELERIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de penhora em processo de cumprimento de sentença decorre de expressa disposição normativa que estabelece que decorrido o prazo para pagamento espontâneo será procedida a penhora (art. 523, § 3o do CPC). A intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente (§ 11 do citado dispositivo).
2. A substituição de penhora não pode ser efetivada com o escopo de postergar a efetividade da execução.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.